Tribunal: STF
Processo: HC 212145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Henrique Alvarenga e outros, em favor de Paulo Sérgio Ribeiro de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 715.140 – MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/03 (tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO – CONDIÇÕES PESSSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO VIOLAÇÃO - DISTINGUISHING - NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Em sede de habeas corpus não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quanto presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. Precedente STJ e STF. Tendo em vista que não foi trazido nenhum entendimento pacificado ou súmula vinculante que se adequasse ao caso, demanda repetitiva de nenhum tribunal superior, não se faz necessária a realização de distinção das decisões”. (eDOC 10)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que o paciente é primário e não ostenta maus antecedentes. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJMG: 



    “Sem razão, contudo.



    Da análise detida da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se estarem presentes os requisitos da medida cautelar (doc. 19. Mídia audiovisual). Vejamos:



    (...) em relação à necessidade da custódia cautelar do autuado verifico que está presente a materialidade dos delitos. Foram feitos exames periciais tanto nas substâncias entorpecentes apreendidas que, constataram a presença de 61,15 gramas de maconha; 03,60 gramas de crack e 16,30 gramas de cocaína. Também foi constatada a eficiência de 05 cartuchos apreendidos, bem como, da arma de fogo. 



    Além da materialidade entendo que estão presentes os indícios de autoria, isso porque foi expedido o mandado de busca e apreensão por esse juízo, na data do dia 28 de setembro de 2021, tendo por alvo as residências situadas na Rua Vicente de Paula n° 418 e n° 226, bem como, a Rua Francisco Jerônimo de Oliveira n° 218. 



    Segundo o pedido que embasou o mandado de busca e apreensão havia denúncias anônimas de que o ora autuado estava traficando no campo de futebol denominado beira rio junto com o adolescente e inimputável Thaison ..... Foram feitos dois registros de denúncia anônima, sempre indicando o ora autuado. Após as denuncias anônimas, foram feitas diligências prévias e investigativas e a sessão de inteligência da policia militar realizou monitoramento no local e, verificou os dois indivíduos, em atividade típica de traficância.



    (…)



    É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela.



    O fumus commissi delicti restou evidenciado a partir do APFD (doc. 12 fls. 05/06) de onde se extrai que, após denúncias anônimas recebidas que declaravam a localidade na qual o paciente estaria guardando drogas e armas, foi cumprido o mandado de busca e apreensão que culminou na apreensão de arma, munições, drogas dinheiro e um celular, o que não só atesta a materialidade do delito como também aponta os indícios de autoria necessários por ora.



    Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d. magistrado de piso, encontra respaldo na garantia da ordem pública, especialmente pelo fato de existirem indícios de possível prática do tráfico de drogas, devido a expressiva quantidade de substância encontrada.



    Foram encontrados 3,60g (três gramas e sessenta centigramas) de cocaína, 16,30g (dezesseis gramas e trinta centigramas) de cocaína, 61,15g (sessenta e um gramas e quinze centigramas) de maconha, bem como, 05 (cinco) cartuchos intactos da marca CBC calibre 38, 01 (um) cartucho intacto de marca não identificada e uma arma de fogo. (doc. 11 fls. 30/36)



    Ressalta-se que além da conduta delitiva ter repercussão social negativa, sendo o tráfico equiparado a crime hediondo, há ainda o envolvimento de inimputável na empreitada criminosa. 



    Desse modo, sobre a garantia da ordem pública, enquanto requisito para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, leciona a doutrina especializada: Garantia da Ordem Pública. Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresa natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convício com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. (LIMA, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, 2ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 896)” (eDOC 10)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade da paciente, revelada pelas circunstâncias do crime, considerando que após diversas denúncias anônimas apontando o ora paciente como atuante na venda de drogas na região, foi expedido mandado de busca e apreensão, durante o cumprimento do qual foram encontrados - 61,15 gramas de maconha, 03,60 gramas de crack e 16,30 gramas de cocaína -, o que somado à apreensão de 5 cartuchos intactos da marca CBC calibre 38, um cartucho intacto e uma arma de fogo, bem como ao fato de o delito ter sido cometido na companhia de um adolescente, demonstram o risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (eDOC 12) (grifei)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, sobretudo diante do local em que o réu traficava, a presença de menores (crianças e adolescentes) e o porte de arma de fogo, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente